Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600260-62.2024.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. RECURSOS
ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO
SEM
O
RÓTULO
"PROPAGANDA
ELEITORAL"
E
SEM
CNPJ
DA
CAMPANHA.
CANDIDATO
A
VICE-
PREFEITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA
DE
PRÉVIO
CONHECIMENTO
DA
CANDIDATA
A
PREFEITA
E
DA
COLIGAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. RECURSO DA
REPRESENTANTE
DESPROVIDO.
RECURSO
DO
REPRESENTADO
PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos eleitorais interpostos pela
representante coligação "A transformação
não pode parar" e pelo representado Plínio
Toniolo Schmidt contra sentença que julgou
parcialmente
procedente
representação
eleitoral
por
propaganda
irregular,

Num. 44184847 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:14:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611143788400000043133388
Número do documento: 24110611143788400000043133388
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:37:19
condenando o candidato a vice-prefeito a
multa de R$ 35.000,00 por impulsionamento
de propaganda sem a devida identificação,
e absolvendo a candidata a prefeita Izabete
Cristina Pavin e a coligação "Colombo
confia, Colombo avança" por falta de prova
de prévio conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se há elementos suficientes para
estender
a
responsabilidade
pela
propaganda irregular à candidata a prefeita
e à coligação; (ii) verificar se o valor da
multa aplicada ao candidato a vice-prefeito
é proporcional à infração cometida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prévio conhecimento exigido para
responsabilização da candidata a prefeita e
da coligação não pode ser presumido; sua
comprovação
é
ônus
da
parte
representante, não sendo suficiente a mera
marcação da candidata em uma publicação
ou suposições sobre a sua relação com o
candidato a vice-prefeito.
4. A jurisprudência aponta que a aplicação
da multa por propaganda irregular deve
considerar o conjunto das infrações e não
ser aplicada de forma automática por cada
publicação isolada, de modo a garantir que
a sanção seja proporcional ao alcance e à
gravidade da conduta.
5. Embora o impulsionamento tenha sido
irregular, a redução da multa para R$
13.000,00 é proporcional, levando em conta
o número de publicações e o alcance
significativo,
mas
sem
indicativos
de
gravidade exacerbada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso da representante desprovido.
7. Recurso do representado parc

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600260-62.2024.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 28/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600260-
62.2024.6.16.0186 que, com base no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente a presente
representação para o fim de condenar o representado Plinio Toniolo Schmidt a pagar multa de R$
35.000,00, correspondente a R$ 5.000,00 por ato impulsionamento de conteúdo indevido e absolver
os representados Izabete Cristina Pavin E A Coligação "Colombo Confia, Colombo Avança", diante
da não configuração do prévio conhecimento das publicações e divulgações realizadas.(Trata-se
de representação eleitoral ajuizada pela Coligação "A Transformação Não Pode Parar" por
propaganda irregular em desfavor de Plinio Toniolo Schmidt, Izabete Cristina Pavin E Coligação
"Colombo Confia, Colombo Avança", sustentando, em apertada síntese, que o primeiro
representado (Plinio Toniolo Schmidt), com a prévia ciência dos demais representados, promoveu
publicações mediante impulsionamento pago sem o cumprimento dos requisitos estabelecidos no
art. do art. 57-C da Lei n. 9.504/97). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PLINIO TONIOLO SCHMIDT (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR
[PSD/PP/PSB/UNIÃO/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE/PODE/PL]
- COLOMBO - PR (RECORRENTE)

JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR
[PSD/PP/PSB/UNIÃO/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE/PODE/PL]
- COLOMBO - PR (RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
COLOMBO CONFIA, COLOMBO AVANÇA
[PRTB/PDT/AGIR/AVANTE/MDB/DC/Federação PSOL
REDE(PSOL/REDE)] - COLOMBO - PR (RECORRIDA)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
IZABETE CRISTINA PAVIN (RECORRIDA)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PLINIO TONIOLO SCHMIDT (RECORRIDO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44184847
06/11/2024
11:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44184847 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:14:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611143788400000043133388
Número do documento: 24110611143788400000043133388
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:37:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.367
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600260-62.2024.6.16.0186 – Colombo –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR [PSD/PP/PSB/UNIÃO/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE/PODE/PL] - COLOMBO - PR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRENTE: PLINIO TONIOLO SCHMIDT
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PLINIO TONIOLO SCHMIDT
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDA: IZABETE CRISTINA PAVIN
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659

Num. 44184847 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:14:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611143788400000043133388
Número do documento: 24110611143788400000043133388
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:37:19
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDA:
COLOMBO
CONFIA,
COLOMBO
AVANÇA
[PRTB/PDT/AGIR/AVANTE/MDB/DC/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)] - COLOMBO - PR
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR [PSD/PP/PSB/UNIÃO/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE/PODE/PL] - COLOMBO - PR
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. RECURSOS
ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO
SEM
O
RÓTULO
"PROPAGANDA
ELEITORAL"
E
SEM
CNPJ
DA
CAMPANHA.
CANDIDATO
A
VICE-
PREFEITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA
DE
PRÉVIO
CONHECIMENTO
DA
CANDIDATA
A
PREFEITA
E
DA
COLIGAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. RECURSO DA
REPRESENTANTE
DESPROVIDO.
RECURSO
DO
REPRESENTADO
PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos eleitorais interpostos pela
representante coligação "A transformação
não pode parar" e pelo representado Plínio
Toniolo Schmidt contra sentença que julgou
parcialmente
procedente
representação
eleitoral
por
propaganda
irregular,

Num. 44184847 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:14:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611143788400000043133388
Número do documento: 24110611143788400000043133388
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:37:19
condenando o candidato a vice-prefeito a
multa de R$ 35.000,00 por impulsionamento
de propaganda sem a devida identificação,
e absolvendo a candidata a prefeita Izabete
Cristina Pavin e a coligação "Colombo
confia, Colombo avança" por falta de prova
de prévio conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se há elementos suficientes para
estender
a
responsabilidade
pela
propaganda irregular à candidata a prefeita
e à coligação; (ii) verificar se o valor da
multa aplicada ao candidato a vice-prefeito
é proporcional à infração cometida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prévio conhecimento exigido para
responsabilização da candidata a prefeita e
da coligação não pode ser presumido; sua
comprovação
é
ônus
da
parte
representante, não sendo suficiente a mera
marcação da candidata em uma publicação
ou suposições sobre a sua relação com o
candidato a vice-prefeito.
4. A jurisprudência aponta que a aplicação
da multa por propaganda irregular deve
considerar o conjunto das infrações e não
ser aplicada de forma automática por cada
publicação isolada, de modo a garantir que
a sanção seja proporcional ao alcance e à
gravidade da conduta.
5. Embora o impulsionamento tenha sido
irregular, a redução da multa para R$
13.000,00 é proporcional, levando em conta
o número de publicações e o alcance
significativo,
mas
sem
indicativos
de
gravidade exacerbada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso da representante desprovido.
7. Recurso do representado parcialmente
provido para reduzir a multa de R$
35.000,00 para R$ 13.000,00.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 57-C; Resolução TSE nº

Num. 44184847 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:14:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611143788400000043133388
Número do documento: 24110611143788400000043133388
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:37:19
23.610/2019, art. 29.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REl nº 060026904, rel. Des. Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
publ.
30/09/2024; TRE-PR, REl nº 060022864,
rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ.
25/09/2024; TRE-PR, REl nº 060026880,
rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, publ.
25/09/2024; TRE-PR, REl nº 060029646,
rel.
Des.
Rogério
de
Assis,
publ.
24/02/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, negou provimento ao
recurso da representante e, deu parcial provimento ao recurso do representado, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "A transformação não pode parar"
em face de Plinio Toniolo Schmidt, Izabete Cristina Pavin e coligação "Colombo confia, Colombo
avança", sob a alegação de propaganda eleitoral irregular, por ser impulsionada sem o rótulo
pertinente (id. 44047785).
Por sentença (id. 44047808), o juízo a quo julgou parcialmente procedente a representação,
condenando Plinio a multa de R$ 35.000,00, com base no artigo 57-C da LE, e absolvendo
Izabete e a coligação "Colombo confia, Colombo avança", por entender que não estava configura
o prévio conhecimento.
Contra essa decisão, foram interpostos dois recursos:
(i) o primeiro, pela representante (id. 44047814), aduzindo, em síntese, que o prévio
conhecimento da candidata a prefeita Izabete decorre das circunstâncias do caso concreto, já que
foi marcada em ao menos uma das publicações, possui estreita relação com Plinio e era
diretamente beneficiária da conduta ilícita, uma vez que era cabeça de chapa da qual Plinio era
candidato a vice, invocando o princípio da unicidade da chapa, e aparece em quatro das sete
publicações em vídeo. Argumenta que, configurada a ciência de ambos os candidatos,
consequência lógica é a ciência da coligação que integram. Requer a reforma da sentença com o
fim de estender a responsabilização também a Izabete e à coligação representada.

Num. 44184847 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:14:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611143788400000043133388
Número do documento: 24110611143788400000043133388
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:37:19
(ii) o segundo, pelo representado Plinio (id. 44047816), pugna pela redução da pena aplicada,
argumentando que os impulsionamentos foram feitos por pouquíssimos dias (6 a 9 de setembro),
tiveram baixo alcance e o valor gasto foi insignificante. Invoca os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, além de precedentes do TSE e dos TRE de SP e do PA, para postular que as
infrações sejam analisadas de forma conjunta, com a redução da multa para o mínimo legal.
Contrarrazões pela representante (id. 44047821), sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento de ambos os
recursos, pelo não provimento do interposto pela representante e pelo provimento do interposto
pelo representado Plinio (id. 44087587).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os recursos são tempestivos, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico
no dia 16/09/2024 (id. 44047811) e as razões foram protocoladas no dia 17/09/2024 (id.
44047814 e 44047816).
Intimada via mural eletrônico em 19/09/2024 (id. 44047819), a representante protocolou suas
contrarrazões em 19/09/2024 (id. 44047821), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO de ambos os recursos e das
contrarrazões da representante, passando de plano à sua análise.
Mérito
a) Recurso da representante
Insurge-se a recorrente contra a absolvição de Izabete e da coligação "Colombo conhece,
Colombo confia".
Alega que:
(i) o prévio conhecimento decorre de circunstâncias específicas do caso concreto;
(ii) Izabete é diretamente beneficiária da conduta ilícita, eis que cabeça da chapa da qual Plinio
era o candidato a vice;
(iii) Izabete foi marcada em pelo menos uma das publicações e possui estreita relação com Plinio;
(iv) como as publicações foram veiculadas durante a campanha eleitoral, "pressupõe-se que

Num. 44184847 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:14:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611143788400000043133388
Número do documento: 24110611143788400000043133388
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:37:19
estão trabalhando juntos", o que também demonstra a ciência prévia;
(v) em quatro das sete publicações Izabete aparece nos vídeos impulsionados
Pois bem.
Inicialmente, registra-se que a realização de impulsionamentos em desacordo com a previsão do
artigo 57-C da Lei das Eleições não apenas foi regularmente comprovada pela parte ativa, mas
também contou com o reconhecimento dos representados, sendo que a única controvérsia nos
autos é a concernente ao prévio conhecimento das representadas Izabete e coligação.
Com isso, tem-se que Plinio, candidato a vice-prefeito, impulsionou propaganda política dos
candidatos da chapa majoritária vinculada ao seu CPF e não ao CNPJ de campanha e sem
utilizar-se do rótulo "propaganda eleitoral", desatendendo o seguinte dispositivo da resolução TSE
nº 23.610/2019:
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, federações, coligações, candidatas,
candidatos e representantes ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a
pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
(...)
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".
§ 5º-A Considera-se cumprido o preceito normativo previsto no parágrafo 5º quando constante
na propaganda impulsionada, hiperlink contendo o CNPJ da candidata, do candidato, do partido,
da federação ou da coligação responsável pela respectiva postagem, entendendo-se por
hiperlink o ícone integrante da propaganda eleitoral que direcione a eleitora ou o eleitor para o
CNPJ da pessoa responsável pelo conteúdo digital visualizado. (Incluído pela Resolução nº
23.671/2021)
Essa previsão decorre do contido no artigo 57-C da lei nº 9.504/97:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o

Num. 44184847 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:14:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611143788400000043133388
Número do documento: 24110611143788400000043133388
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:37:19
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo
da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
A irregularidade é patente, mesmo porque os recorridos não impugnaram o conteúdo das
postagens, que se tem por idôneas tal como expostas pela representante - e, em todas, consta
que o impulsionamento foi patrocinado pela pessoa física de Plínio, não constando no rótulo o
CNPJ da campanha nem a expressão "propaganda eleitoral".
Todavia, o ponto em discussão neste recurso vem a ser a eventual responsabilização da
candidata a prefeita pela mesma chapa que Plinio, assim como da coligação que os lançou, na
condição de beneficiários, o que exigiria, na forma do § 2º do artigo 57-C da LE, prova do prévio
conhecimento.
Quanto a esse ponto, a recorrente alega que o prévio conhecimento decorreria de circunstâncias
específicas do caso concreto, mas se limita a tecer conjecturas quanto a fatos que, na sua ótica,
conduziriam ao conhecimento. Questões como ter sido Izabete marcada em uma das
publicações, ser próxima do seu candidato a vice, aparecer nos vídeos ou trabalharem juntos no
período eleitoral são meras ilações, que nada comprovam quanto à existência do prévio
conhecimento.
Pior ainda é a situação da coligação, para a qual a recorrente pretende seja presumido prévio
conhecimento.
Ocorre que a comprovação do conhecimento prévio constitui ônus processual do representante,
não lhe sendo lícito supri-lo mediante ilações e conjecturas. Não basta, por exemplo, que o
candidato tenha sido marcado numa publicação de internet, sendo necessário que ele tenha
efetivamente interagido para que se possa inferir o conhecimento prévio.
(...)
2. A sentença de primeiro grau demonstrou, por meio de Relatório de Captura Técnica de
Conteúdo Digital, que o candidato Sebastião Galdino fez um comentário na postagem
compartilhada pela associação, além de estar vinculado ao site da pessoa jurídica por seu
endereço de e–mail e telefone, caracterizando seu conhecimento prévio da propaganda
irregular, conforme o artigo 40–B da Lei nº 9.504/97.
(...) [TRE-PR, REl nº 060026904, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ.
30/09/2024, não destacado no original]
(...)
3.1 O artigo 40–B da Lei n. 9.504/1997 exige a comprovação do prévio conhecimento do
beneficiário para a imputação de responsabilidade por propaganda irregular. No caso, não houve
elementos que comprovassem o conhecimento prévio de Gilmar de Assis Correa sobre a
publicação, sendo insuficiente a mera "marcação" no Facebook para tal fim, conforme
entendimento desta Corte em precedentes recentes.
(...) [TRE-PR, REl nº 060022864, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 25/09/2024, não
destacado no original]

Num. 44184847 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:14:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611143788400000043133388
Número do documento: 24110611143788400000043133388
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:37:19
(...)
1. Recursos interpostos contra sentença que reconheceu a prática de propaganda eleitoral
irregular em perfil na rede social Instagram, impondo–lhe multa de R$ 10.000,00. A Coligação
recorre para incluir os candidatos beneficiários como responsáveis pela irregularidade e, assim,
aplicar–lhes multa.
(...)
4. Não há comprovação de que os candidatos beneficiários tinham conhecimento prévio da
propaganda irregular. O mero apoio não caracteriza o vínculo necessário para
responsabilizá–los, conforme exigido pelo artigo 40–B da Lei nº 9.504/97.
(...) [TRE-PR, REl nº 060026880, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, publ. 25/09/2024, não
destacado no original]
Portanto, não havendo prova alguma, em sentido estrito, de que Izabete e a coligação
representada tinham conhecimento prévio da irregularidade, sendo certo que a mera marcação
daquela não é suficiente para essa finalidade, e constituindo referida prova ônus processual da
representante, não há condições mínimas de acolher o presente recurso. REJEITO.
b) Recurso do representado Plínio
Insurge-se o representado contra o valor da multa aplicada.
Alega que:
(i) foram sete impulsionamentos, cada um custando R$ 100,00;
(ii) o alcance foi pequeno, eis que, em duas publicações houve exibição na tela de 9 a 10 mil
usuários, em outras três publicações de 10 a 15 mil usuários e nas outras duas de 15 a 20 mil
usuários;
(iii) os impulsionamentos duraram pouquíssimos dias, de 6 a 9 de setembro;
(iv) desses dados, que constaram da sentença, denota-se que não houve gravidade na conduta;
(v) a aplicação da multa deve levar em conta o conjunto das infrações e não cada uma delas
isoladamente;
(vi) no momento do ajuizamento, todas as publicações já se encontravam inativas, o que
demonstra a sua boa-fé;
(vii) a aplicação da multa deve atender aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.
Invoca precedentes e requer a redução da multa ao mínimo legal.
Nas contrarrazões, a recorrida alega que, se tivesse ingressado com sete representações ao
invés de uma, na primeira a multa ficaria no mínimo legal, mas as demais teriam o valor majorado
pela reincidência, o que poderia fazer com que o valor total fosse maior que os R$ 35.000,00
fixados em primeiro grau.

Num. 44184847 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:14:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611143788400000043133388
Número do documento: 24110611143788400000043133388
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:37:19
Invoca precedente desta Corte nos autos de REl nº 060007233, no qual foi fixada a tese de que a
multa deve ser aplicada por postagem e não uma para cada rede social.
Narra que, das sete publicações, quatro foram impulsionadas somente no Instagram, ao passo
que as outras três foram impulsionadas concomitantemente no Instagram e no Facebook, e pede
a manutenção da sentença, no particular.
Pois bem.
Embora a jurisprudência não seja pacífica quanto à matéria, tem-se que parte relevante dela, à
qual me filio, orienta-se no sentido de a dosimetria da sanção ser realizada tendo em vista o
conjunto de infrações, não sendo razoável aplicar, de forma automática, uma multa no mínimo
legal para cada conduta.
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO
NA
INTERNET.
AUSÊNCIA
DAS
INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º, DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. FALTA DE
INDICAÇÃO DO CNPJ DO CANDIDATO E DA EXPRESSÃO PROPAGANDA ELEITORAL NO
RÓTULO. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. MULTA EXACERBADA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
EM PARTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 29, §5º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, em todo impulsionamento de
conteúdo deve conter, além da expressão "Propaganda Eleitoral", o número de inscrição do
responsável no CNPJ ou no CPF, de forma clara e legível.
2. A expressão "Propaganda Eleitoral" deve ser veiculada ostensivamente, rotulando a
postagem.
3. A dosimetria para a aplicação da pena de multa deve levar em conta todo o conjunto
dos fatos e não a soma de uma multa para cada postagem.
4. Recurso conhecido e em parte provido.
[TRE-PR, REl nº 060029646, rel. Des. Rogério de Assis, publ. 24/02/2021, não destacado no
original]
O entendimento defendido nas contrarrazões, segundo o qual seria possível ingressar com várias
representações, o que conduziria inexoravelmente à aplicação de uma multa por feito, ficando
uma no valor do mínimo legal e as outras em valores majorados, simplesmente não se sustenta,
porque o artigo 96-B da Lei das Eleições prevê que "Serão reunidas para julgamento comum as
ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato (...)"; ora, o fato aqui é o
impulsionamento de vídeos nas redes sociais sem rótulo e sem o CNPJ da campanha, de modo
que, caso ajuizadas várias representações sob o mesmo fundamento, ainda que baseadas em
publicações diferentes, seriam reunidas para julgamento conjunto, por expressa previsão legal.
Sendo assim, tem-se que o caso concreto é o seguinte: há sete publicações irregulares, das
quais quatro foram impulsionadas apenas no Instagram e três no Instagram e no Facebook, o que
é incontroverso.
O recorrente era candidato a vice-prefeito e, embora o alcance visado não tenha sido obtido,
ainda assim as publicações foram exibidas para um número entre 78 mil e 105 mil usuários -

Num. 44184847 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:14:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611143788400000043133388
Número do documento: 24110611143788400000043133388
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:37:19
limites mínimo e máximo extraídos das razões do recurso eleitoral -, número extremamente
significativo considerando que nas eleições 2024 no município de Colombo foram computados
119.906 votos - informação disponível na ferramenta "Resultados" do TSE, podendo ser
consultada
no
endereço
eletrônico
<https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;uf=pr;mu=75132;ufbu=pr;mub
u=75132;tipo=3/resultados/cargo/11>.
Portanto, em que pese o pequeno número de publicações, seu alcance foi significativo e foi
divulgado em duas redes sociais distintas. Conjugando esses parâmetros com o entendimento de
aplicação de multa única pelas irregularidades, reputo atender adequadamente aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade a fixação da multa em R$ 13.000,00.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO provimento ao interposto pela representante e DOU parcial provimento ao interposto pelo
representado Plínio Toniolo Schmidt para reduzir a multa de R$ 35.000,00 para R$ 13.000,00.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600260-62.2024.6.16.0186 - Colombo -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: A
TRANSFORMAÇÃO
NÃO
PODE
PARAR
[PSD/PP/PSB/UNIÃO/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/ SOLIDARIEDADE/ PODE/PL] - COLOMBO - PR - Advogados
do(a) RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRENTE: PLINIO TONIOLO
SCHMIDT - Advogados do(a) RECORRENTE: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR
DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659,
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES
-
PR21989-A -
RECORRIDOS:
PLINIO
TONIOLO
SCHMIDT,
IZABETE
CRISTINA
PAVIN, COLOMBO
CONFIA,
COLOMBO
AVANÇA
[PRTB/PDT/AGIR/AVANTE/MDB/DC/FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE)] - COLOMBO - PR -
Advogados dos RECORRIDOS: ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, MARIA VITORIA BITTAR

Num. 44184847 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:14:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611143788400000043133388
Número do documento: 24110611143788400000043133388
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:37:19
DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-
A - RECORRIDO: A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR [PSD/PP/PSB/UNIÃO/FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE/PODE/PL] - COLOMBO - PR -
Advogados do(a) RECORRIDO: MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI
ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, negou provimento ao recurso da
representante e, deu parcial provimento ao recurso do representado, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.11.2024